Tribunal: TJMT
Processo: 0003405-11.2008.8.11.0025
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003405-11.2008.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALTIR ANTONIO PERUZZO - CPF: 549.491.659-68 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MARCIA GARDIM - CPF: 551.212.331-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTIR ANTONIO PERUZZO - CPF: 549.491.659-68 (EMBARGADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), MARCIA GARDIM - CPF: 551.212.331-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MPEMT - JUÍNA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – DECURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica.

2.
Transcorrido mais de 4 (quatro) anos “entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, cabeça e § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021
.”
(N.U 0000952-78.1997.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por ALTIR ANTÔNIO PERUZZO, em face da r. acórdão prolatado no Recurso de Apelação Cível nº 0003405-11.2008.811.0025 (id. 122127452), da Relatoria do Dr. Gilberto Lopes Bussiki, sob a alegação de omissão, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao
decisum
.

Em síntese, alega a Embargante a ocorrência de omissão, uma vez que o Relator não teria apreciado as teses defensivas, tão pouco as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, no que tange à prescrição e a ausência de dolo na conduta.

Pugna, assim, para que os aclaratórios sejam acolhidos, atribuindo-lhes efeito infringente, para afastar a condenação por ato ato de improbidade, ou a redução subsidiariamente da sanção imposta. (Id 122127452)

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pelo não conhecimento dos Aclaratórios. (Id 122483455)

Com a desvinculação do Dr. Gilberto Lopes Bussiki da Câmara Temporária, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interposto por ALTIR ANTÔNIO PERUZZO, em face da r. acórdão prolatado no Recurso de Apelação Cível nº 0003405-11.2008.811.0025 (id. 122127452), da Relatoria do Dr. Gilberto Lopes Bussiki, sob a alegação de omissão, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao
decisum
.

Registro que a ação de base foi proposta pelo
parquet
objetivando a condenação do Requerido, ora Apelante, porque “
teria o Alcaide, nos estertores de seu mandato eletivo, ordenado a realização de despesas públicas futuras, sem provisão de caixa e nem de fundos para subsidiá-las, agindo em descompasso com a Lei de Responsabilidade Fiscal, gerando dívidas e restos a pagar para a gestão sucessora, assim como teria cometido e anuído com a prática de irregularidades administrativas na consecução da tomada de preços n. 3/2004.
” (
sic
Id 26844483)

O MM. Juiz do feito julgou parcialmente procedente o pedido, tão somente, quanto às irregularidades na contratação de despesas pela Municipalidade, nos dois últimos quadrimestres da gestão eletiva de 2004, projetando restos a receber para maquiar o desfalque orçamentário deixado.

Interpostos Recursos de Apelação pelo Ministério Público e pelo Requerido, o primeiro foi desprovido e o segundo Apelo provido, em parte, apenas para afastar a pena de suspensão dos direitos políticos, uma vez que houve a sua revogação para a hipótese do art. 11 da Lei nº 8.429/92, restando, assim, ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – INVERSÃO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS E INOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE DOLO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – CRIAÇÃO DE SALDO EM CONTA INEXISTENTE PARA MANOBRAR A EXISTÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NO ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE GESTÃO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – DOLO EVIDENCIADO – DOSIMETRIA DA PENA – NOVA REDAÇÃO LEI N° 14.230/21 – REVOGAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PARA OS ATOS TÍPIFICADOS NO ARTIGO 11 DA LEI N° 8.429/92 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DE ALTIR ANTÔNIO PERUZZO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa ou nulidade pela inversão da ordem na apresentação de memoriais, uma vez que não restou demonstrado prejuízo concreto às partes acusadas da prática de atos ímprobos. Precedentes do STJ.

2. É certo que qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, constitui ato de improbidade administrativa. Tal disposição, como bem ponderado pelo Ministério Público, encontra respaldo no art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92. A propósito, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já se pronunciou sobre o assunto em exame, expondo o seu entendimento, acerca da indispensabilidade do dolo, para a configuração do ato de improbidade. Inexistindo o dolo, má fé ou culpa, não há que se falar em ato ímprobo.

3. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

4. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram que o Apelante, na qualidade de Prefeito Municipal, deliberadamente, indicou saldo em conta bancária inexistente, como manobra na prestação de contas, para ocultar o descumprimento da regra estabelecida no artigo 42 da LRF, diante da existência de déficit decorrente de obrigações assumidas nos últimos quadrimestres do respectivo mandato, sem disponibilidade financeira para tanto.

5. Com relação à pena de suspensão dos direitos políticos, uma vez que houve a sua revogação para a hipótese do artigo 11 da Lei n° 8.429/92, bem como considerando a retroatividade da lei benéfica em se tratando de direito administrativo sancionador, impõe-se o seu afastamento.” (
sic
Id 104693465)

O Embargante alega a ocorrência de omissão quanto as pretensões deduzidas no apelo, em especial quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, à luz das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 à LIA.

O Art. 1022 do NCPC, assim, dispõe:

“Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

De fato, o acórdão embargado não apreciou as questões deduzidas pelo Recorrente na sua integridade, em especial, às relacionadas à aplicabilidade das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, incorrendo assim em omissão.

Passo à apreciá-las.

É

importante esclarecer que a Lei nº. 8.429/92, em
21.10.2021
, foi substancialmente alterada pela Lei nº. 14.230, de 25 de outubro de 2021, que entrou em vigor na data da sua publicação (
DOU 26.10.21
), trazendo benesses em prol do agente público.

Registro que, ante o teor punitivo da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei nº 14.230, de 26 de outubro de 2021, responsável pela recentíssima reforma da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), a meu ver, tem aplicabilidade retroativa, em que pese a ausência de previsão expressa.

Sobre o tema, trago a colação o seguinte julgado do E. STJ:

“As ações de improbidade administrativa não são ações civis por excelência. Tratá-las como tal é um equívoco. São ações de conteúdo punitivo, participantes do microssistema do Direito Administrativo Sancionador. São ações 'penaliformes', subordinadas muito mais de perto à 'principiologia' — repito: à 'principiologia' — típica do Direito Penal e do Processo Penal. Nesse sentido, o STJ tem orientação firme de que 'o objeto próprio da ação de improbidade é a aplicação de penalidades ao infrator, penalidades essas substancialmente semelhantes às das infrações penais. Ora, todos os sistemas punitivos estão sujeitos a princípios constitucionais semelhantes, e isso tem reflexos diretos no regime processual. É evidente, assim — a exemplo do que ocorre, no plano material, entre a Lei de Improbidade e o direito penal —, a atração, pela ação de improbidade, de princípios típicos do processo penal" (REsp 885.836/MG (2006/0156018-0), relator ministro Teori Zavascki, 1ª T, DJ de 02/08/2007, p. 398).

Dessa forma, não podemos afastar a novel legislação, mas benéfica ao requerido, ora Apelante.

A propósito: “
A lógica é evidente: o ordenamento jurídico não pode deslegitimar conduta que é benéfica a bem jurídico a que ele próprio confere valor diferenciado (para mais). A legitimidade da conduta, neste caso, deve ser compreendida de forma abrangente, englobando tanto o aspecto penal, como os aspectos cível e administrativo”
(REsp 1123876/DF, relator ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 5/4/2011, DJe 13/4/2011).

Sob esse enfoque, o E. STF também já se pronunciou pela aplicação da lei mais benéfica em campo processual administrativo,
verbis
:

"A regra constitucional de retroação da lei penal mais benéfica (inciso XL do artigo 5º) é exigente de interpretação elástica ou tecnicamente 'generosa'. 2. Para conferir o máximo de eficácia ao inciso XL do seu artigo 5º, a Constituição não se refere à lei penal como um todo unitário de normas jurídicas, mas se reporta, isto sim, a cada norma que se veicule por dispositivo embutido em qualquer diploma legal. Com o que a retroatividade benigna opera de pronto, não por mérito da lei em que inserida a regra penal mais favorável, porém por mérito da Constituição mesma [...]" (RE 596152, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Relator(a) P/ Acórdão: Ayres Britto, Tribunal Pleno, Julgado Em 13/10/2011, Acórdão Eletrônico Dje-030, Divulg. 10/2/2012, Public 13/2/2012).

Cito, também, a doutrina de Marçal Justen Filho:

“As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, em todas as passagens que configurem tratamento mais benéfico relativamente à configuração ou ao sancionamento por improbidade administrativa, aplicam-se a todas as condutas consumadas em data anterior à sua vigência. Isso significa que, mesmo no caso de processos já iniciados, aplica-se a disciplina contemplada na Lei 14.230/2021. Portanto e por exemplo, tornou-se juridicamente inexistente a improbidade meramente culposa, tal como não se admite mais a presunção de ilicitude ou de dano ao erário. Logo, os processos em curso que envolvam pretensão de aplicação da disciplina original da Lei 8.429 subordinam-se às regras mais benéficas da Lei 14.230/2021.

(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021 / Marçal Justen Filho. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2022.pág. 293)

A propósito sobre o tema, esta Corte já se pronunciou:

“(...)
Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria “insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição da República”
(STJ, REsp 1353267/DF). (...) (TJMT, RAC nº 000952-78.1997.811.0041, Rel.
Des. Luiz Carlos da Costa
, datado de 17/02/2022)

Dessa forma, as alterações trazidas pela Lei 14.230/21, segundo meu entendimento, tem aplicação retroativa.

Não desconheço o fato do Supremo Tribunal Federal ter afetado para discussão - Tema 1199, a aplicação retroativa das alterações trazidas pela Lei 14.230/21 à Lei de Improbidade Administrativa; ocorre que este determinou a suspensão apenas do processamento dos Recursos Especiais.

Especificamente sobre o tema prescrição, a nova lei, deu inovou na redação ao art. 23 da Lei 8.429/92, que passou a conter os seguintes termos:

“Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º
O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo
.

A ação de base foi interposta em 30/06/2008, enquanto que a sentença condenatória foi proferida apenas em 17/09/2019, ou seja, 11 (onze) anos após a propositura da ação, transcorrendo, muito mais de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente nos termos do § 8º, do art. 23, da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido esta Corte vem se posicionando:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14. 230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE QUATRO ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO PROVIDO. 1. O STJ compreende que “o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionado” ( RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018). 2. Esta Corte tem afirmado que “O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021 (...)” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 03/12/2021). 3. Transcorrido mais de quatro anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, parágrafo 8º, da Lei nº 8.429/1992. (TJ-MT 00175715820128110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÕES — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE OITO (8) ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — CONSTATAÇÃO —PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

(...)

Transcorrido mais de oito (8) anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, cabeça e § 8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021
. Decretado de ofício a prescrição intercorrente. Recursos prejudicados.
(N.U 0000952-78.1997.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

A propósito, trago à colação julgados de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE - RECHAÇADA - NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL - PRECLUSÃO DO DIREITO - ACOLHIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO - ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 - LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONSTATADA - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. - Na esteira do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA, nos arts. 152 a 197, submetem-se ao prazo recursal de 10 (dez) dias, previsto no artigo 198, II. As demais ações deverão observar as normas gerais do CPC de 2015, aplicando-se-lhes o prazo de 15 (quinze) dias do § 5º do artigo 1.003 - Nos termos do art. 17, § 10, da Lei n. 8.429/92, da decisão que receber a petição inicial na ação de improbidade administrativa, caberá agravo de instrumento. Não se valendo a parte do recurso adequado, no momento oportuno, fica precluso o direito de questionar o recebimento da inicial - O Superior Tribunal de Justiça vem rechaçando a denominada "nulidade de algibeira", manobra utilizada pela parte que, mesmo tendo conhecimento e oportunidade de se manifestar contra eventual nulidade processual, opta pelo silêncio e somente vem a suscita-la quando lhe convém. Referida conduta que vai de encontro aos princípios da boa-fé e lealdade processuais, e que deve ser repelida, sob pena de se premiar o litigante que somente alega a nulidade diante do desfecho sentencial que o desagrada - Ao sistema da improbidade administrativa, aplicam-se os princípios do direito administrativo sancionador, do que decorre a conclusão de que a nova lei é de aplicabilidade imediata - A Lei federal nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92; dentre outras, previu a hipótese de prescrição intercorrente, de modo a limitar o tempo de duração do processo com vistas a proporcionar maior segurança jurídica - Decorrido prazo superior a 04 (quatro) anos, entre o ajuizamento da ação de improbidade e a prolação da sentença, forçoso reconhecer que consumada a prescrição intercorrente, que deve ser declarada de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, com expressa previsão do § 8º do art. 23 da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.
(TJ-MG - AC: 10327140029106001 Itambacuri, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12, INCISO III, DA LEI Nº 8.429/92, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 23, CAPUT, § 4º, INCISO I E § 5º, DA LEI Nº 8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DE PRAZO PRESCRICIONAL MAIS BENÉFICO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 00014517320228160000 Palmas 0001451-73.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 12/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/21. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA. 1. A Lei de Improbidade Administrativa tem o escopo de proteger os princípios administrativos e o erário, por meio de sanções que não aquelas previstas na legislação penal, ou seja, trata-se do direito administrativo sancionador, que em muito se assemelha à função do direito penal, mas que a este não se iguala. Em virtude disso, alguns institutos e princípios do direito penal são aplicáveis ao caso de improbidade, pois pertencem ao gênero do direito sancionador, dos quais aqueles são espécies. Possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica, em harmonia com os ditames das normas sancionadoras. 2. Tratando-se de ação civil pública pela prática de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, não incide a regra de imprescritibilidade do artigo 37, § 5º, pois se refere às ações de ressarcimento ao erário, consoante a tese fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no Tema 897. 3. Fato superveniente. Ocorrência da prescrição intercorrente na espécie, pois decorridos mais de quatro (4) anos do ajuizamento da ação até a publicação da sentença condenatória. Inteligência do artigo 23, caput, e §§ 4º, I, 5º e 8º, da Lei nº 8.429/92. Reconhecida, de ofício, em razão de fato superveniente, a prescrição intercorrente; julgado extinto o processo, com resolução do mérito, com base nos arts. 493, caput, 487, II, ambos do CPC. Prejudicado o exame das apelações. (TJ-RS - AC: 00352531020218217000 BENTO GONÇALVES, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2022)

Dessa forma, acolho os embargos de declaração, conferindo efeitos infringentes, para reconhecer

a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, § 8º, da Lei 8.429/92, restando prejudicado o Recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022